Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-22.2024.8.11.0035
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000429-22.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGIANO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 093.691.527-76 (APELANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), REGIANO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 093.691.527-76 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (ADVOGADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL.
RECURSO DA DEFESA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS MANTIDAS. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO CAUTELAR. DECRETO DE INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR ENQUANTO DURAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
EFEITO EXTRAPENAL ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO
AFASTADO
.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. DOSAGEM DA N
ATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DE FORMA PREPONDERANTE. ACOLHIMENTO. PENA READEQUADA. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA.

PARCIAL PROVIMENTO
DOS APELOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público que desafiam sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, à pena de 0
8 anos, 06 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 850 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 450 tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 450 kg, transportados pelo acusado em seu caminhão, em compartimento oculto no teto da câmara fria do veículo, de Pontes e Lacerda/MT, com destino a Araraquara/SP, pela promessa de recebimento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), flagrado pela Polícia Federal em Alto Garças; (
ii
) confissão do delito pelo apelante; (
iii
) negativação da culpabilidade, circunstâncias, natureza e quantidade da droga, ensejando o aumento da pena-base no total de 03 anos e 09 meses, utilizando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre o apenamento máximo e mínimo previsto pelo tipo penal para todas as circunstâncias judiciais; (
iv
) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na sentença; (
v
) indeferimento do tráfico privilegiado em virtude da dedicação às atividades criminosas; (
vi
) majorante relativa à interestadualidade aplicada em 1/6; (
vii
) o caminhão apreendido permaneceu provisoriamente acautelado ao Município de Diamantino, tendo em vista o interesse manifestado e pela ausência de espaço físico na Delegacia de Polícia; (
viii
) decretado o perdimento do caminhão em favor da união; e (
ix
) decreto de inabilitação para dirigir veículo ou de proibição de obtê-la pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada.

3. Requerimentos:

3.1 Recurso da defesa: (
i
) redução da pena-base para o mínimo legal; (
ii
)
reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima; (
iii
) regime diverso do fechado; (
iv
) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (
v
) a revogação da prisão cautelar; e (
vi
) alteração do prazo de duração do decreto de inabilitação para dirigir veículo a fim de que dure pelo tempo de cumprimento da pena em regime fechado.

3.2 Recurso do Ministério Público:
(i)
aumento da pena-base,
mediante a valoração da quantidade e da natureza da droga de forma preponderante; e (
ii
) incidência da majorante da interestadualidade em grau máximo.

3.3 Pedidos incidentais:

(
i
) restituição de objetos apreendidos formulado pela defesa, consistentes em um rastreador e uma geladeira; e (
ii
) perdimento do veículo utilizado para a prática do crime em favor do Município de Diamantino, requerido pela Procuradoria-Geral deste Órgão Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (
i
) possibilidade de redução da pena-base; (
ii
) cabimento do tráfico privilegiado;

(
iii
) se é possível fixar regime inicial diverso do fechado; (
iv
) se a pena aplicada possibilita a substituição por restritivas de direitos; (
v
) se estão ausentes os requisitos legais; (
vi
) viabilidade de alteração do
período de inabilitação para que vigore pelo tempo de cumprimento da pena em regime fechado; (
vii
) se é cabível e adequado promover maior acréscimo na pena-base pela natureza e quantidade da droga de forma preponderante; (
viii
) analisar o cabimento da incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 em grau máximo; (
ix
) se há comprovação da origem lícita dos objetos apreendidos para fins de restituição; e (
x
) verificar a legalidade do decreto de perdimento do veículo em favor da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A premeditação do crime enseja a valoração negativa da culpabilidade.

6.
O
modus operandi
empregado envolvendo compartimento oculto no veículo indica a organização meticulosa da prática criminosa e justifica o acréscimo promovido em relação às circunstâncias do crime.

7. A natureza e a quantidade da droga
devem ser valoradas de forma preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, o que torna lídimo maior acréscimo na pena-base, consoante art. 42 da Lei n. 11.343/06.

8.
É descabida a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez que os elementos probatórios demonstram a dedicação às atividades criminosas do acusado em grau mais profundo do que a alegada condição de “mula”, tendo em vista a sua articulação com outros agentes acerca da logística delitiva e a participação na preparação do compartimento oculto utilizado para o transporte da droga.

9.
Mantém-se o regime inicial fechado se a pena dosada supera a 08 (oito) anos de reclusão, além da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado quando permaneceu preso
durante todo o andamento da ação penal, tendo em vista a ausência de alteração nas circunstâncias fáticas.

11. Não havendo comprovação nos autos de que o apelante realize o labor de motorista para a prática de ilícitos de forma reiterada, revela-se cabível afastar a pena acessória de inabilitação para dirigir prevista no art. 92, III, do CP a fim de não obstar o seu retorno à atividade profissional lícita quando estiver em meio aberto.

12. E
mbora o acusado pretendesse levar o carregamento de cocaína para outro Estado, no caso, não chegou a ultrapassar as fronteiras do Mato Grosso, sendo proporcional a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 em 1/6.

13.
Não se acolhe o pedido de restituição se não comprovada a apreensão dos objetos nos autos e a proveniência lícita.

14.
Considerando que o caminhão foi utilizado para a prática do tráfico de entorpecentes, seu subsequente perdimento em favor da União decorre de expressa disposição constitucional e legal, conforme art. 243, parágrafo único, da CF e art. 63, I, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, sendo revertido ao FUNAD para posterior destinação, nos termos dos arts. 2º, VI, e 4º, da Lei n. 7.560/86.

IV. DISPOSITIVO

15. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/06, arts. 33, § 4º, 40, V, 42, 61 a 63; CP, arts. 33,
§ 2º, “a”, § 3º, 44, I e III, 59, e 92, III; CPP, arts. 118 e 312;
Lei n. 7.560/86, arts. 2º, VI, e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC 921713/ES, AgRg no HC 935507/SP, AgRg no HC 948485/SC,
916661/MS,
AgRg no HC 804739/MG,
AgRg no HC 924838/SP,
AgRg no HC 885148/SP e
AgRg no HC 924838/SP; e
TJMT, Apelação Criminal n.
1001080-69.2023.8.11.0009
, DJe
16/05/2024, enunciados n. 39 e 47.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Regiano de Oliveira Guimaraes
e pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças/MT, nos autos da ação penal n. 1000429-22.2024.8.11.0035, que condenou o primeiro pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
(id. 246758244).

Nas razões recursais, o
acusado
postula: (
i
) a redução da pena-base para o mínimo legal; (
ii
) o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima; (
iii
) a imposição de regime diverso do fechado; (
iv
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (
v
) a revogação da prisão cautelar e (
vi
) a alteração do prazo de duração do decreto de inabilitação para que perdure pelo tempo de cumprimento da pena em regime fechado (id. 246758268).

Por sua vez, o
Órgão Ministerial
pleiteia: (
i
) o recrudescimento da pena-base, mediante a valoração da quantidade e da natureza da droga de forma preponderante; e (
ii
) a incidência da majorante da interestadualidade em grau máximo (id. 246758259).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial e o Ministério Público requereu o não provimento do apelo defensivo (ids. 246758272 e 246758278).

A
Procuradoria Municipal de Diamantino
postulou, como terceiro interessado, que seja determinado o perdimento do caminhão em favor do referido Município, o qual se encontrava na posse do bem como fiel depositário em razão de convênio existente entre a Associação Mato-grossense dos Municípios e a Polícia Federal (id. 246758250).

Posteriormente, a
Procuradoria Municipal de Diamantino
requereu a autorização do uso do caminhão e reiterou o pedido de perdimento do bem em prol do Município (id. 261843276).

Ainda, o
acusado
pugnou pela restituição dos objetos apreendidos de origem lícita, conforme petição anexada no id. 246758262.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso do
Ministério Público
e
parcial provimento
do apelo do
acusado
somente para afastar a condenação da inabilitação (id. 248481153).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Regiano de Oliveira Guimarães
foi denunciado como incurso no art. 33, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
No dia
03 de maio de 2024
, por volta das 12h00min, na BR 364, KM 48, nesta cidade de Alto Garças/MT, o denunciando
REGIANO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
, com consciência e vontade,
transportava e trazia consigo
,
aproximadamente 450 quilos de pasta base de cocaína, entre diferentes Estados da Federação
, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID.157612954 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência (ID. 157612954 - Pág. 37), Termo de Apreensão (ID. 157612954 - Pág. 19), Laudo Preliminar da Droga (ID. 157612954 - Pág. 30), Laudo Definitivo positivo para a presença de cocaína (ID. 157612954 - Pág. 87) Laudo Pericial no veículo (ID. 157612954 - Pág. 93).

A polícia rodoviária federal, em fiscalização de rotina, deu ordem de parada ao veículo o
Scania/P 310 B6x2
, cor azul e placa PPP8J69, conduzido por REGIANO para averiguação.

Durante a abordagem, os oficiais perceberam que o denunciando apresentava nervosismo exacerbado. Iniciaram o procedimento de vistoria avançada no caminhão, sendo localizado
no teto da carroceira de câmara fria, um compartimento oculto preparado, sendo encontrado 450 Kg, de substância de pasta base de cocaína.

REGIANO disse foi contratado para levar o veículo da cidade de Pontes e Lacerda/MT, com destino a Araraquara/SP, e que receberia a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil) reais, que já teria recebido adiantamento de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, utilizou a conta bancária de sua cunhada, que desconhece a origem do valor.
Com o denunciando, também foi apreendido dois aparelhos celulares, um da marca Apple e outro Motorola.

Diante da flagrante situação de tráfico ilícito de drogas, foi dado voz de prisão a REGIANO, e conduzido à Delegacia de Polícia com todo o material apreendido e o veículo vinculado.

A substância entorpecente foi periciada, sendo constatado resultado positivo para
COCAÍNA
, conforme Laudo Pericial de ID.157612954 - Pág. 87”
(id. 246758157).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
condenou o acusado pelo crime imputado.

Nesta instância, a defesa almeja: a redução da pena-base para o mínimo legal; o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima; a imposição de regime diverso do fechado; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; a revogação da prisão cautelar e a alteração do prazo de duração do decreto de inabilitação para que vigore até o cumprimento da pena no regime fechado.

O Ministério Público

pleiteia o recrudescimento da pena-base, mediante a valoração da quantidade e da natureza da droga de forma preponderante, e a incidência da majorante da interestadualidade em grau máximo.

Do recurso defensivo:

1. Pena-base no mínimo legal
:

A defesa se insurge em relação à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime, quantidade e natureza da droga.

Consta da sentença que a sanção basilar foi fixada em
08 anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, mediante a seguinte fundamentação:

“(...) Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que
a

culpabilidade é desfavorável isso porque o réu premeditou o crime, tendo revelado por ocasião do interrogatório que "(...)
já tinha vindo uma vez e não deu certo para poder fazer e nessa deu"
.
Ou seja, o réu pensou, refletiu e já tinha buscado outra oportunidade atacar o bem jurídico, somente não o tendo feito em razão de não ter "dado certo", segundo suas palavras,
de modo que sua conduta merece
maior reprovabilidade.

(...) As
circunstâncias
foram especialmente relevantes, pois a forma como a droga estava acondicionada em compartimento oculto demonstra que o réu tentou esquivar-se de eventuais fiscalizações pelos policiais rodoviários ou dificultar a ação destes.

(...) Observando com estrita fidelidade as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade da droga
, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese,
foram apreendidos 450kg de “Cocaína” acomodadas em compartimento oculto que demonstra o dolo intenso do acusado
”.

Relativamente à
culpabilidade
, a defesa sustenta que o apelante não conhecia os donos da droga, não planejou ou premeditou a ação delituosa, apenas atuou como mula, realizando o frete da cocaína de Pontes e Lacerda/MT, com destino ao município de Araraquara/SP.

Acrescenta, ainda, que foi considerado inadequadamente que o apelante teria confessado em seu interrogatório judicial que, em outra ocasião, pretendia transportar droga, mas não deu certo, quando na verdade ele teria afirmado que recusou a proposta anterior.

Pois bem. Extrai-se do interrogatório judicial que o apelante confessou a prática delitiva, afirmando que
recebeu a proposta de um desconhecido e aceitou realizar o transporte da droga nesta única ocasião, que partiu com a droga de Pontes e Lacerda/MT para Araraquara/SP. Aduziu que estava parado no posto Tuiuiú, localizado em Pontes e Lacerda/MT, esperando carga, onde o sujeito apareceu em uma moto, fez o contato e que aceitou. Ao ser questionado pelo magistrado quanto tempo levou para iniciar o transporte desde a proposta, respondeu que “
já tinha vindo outra vez, não deu certo para poder fazer e desta deu, ficando lá por quinze dias
”.

Na sequência o magistrado indagou o motivo pelo qual não deu certo o transporte em outra oportunidade e questionou se o apelante havia aceitado, o qual respondeu que aceitou, mas que eles ficaram dizendo, “
amanhã, amanhã
” e não houve conclusão da empreitada delitiva, como se nota do seguinte teor do interrogatório:

“(...)
Magistrado
: E a partir do momento que ele ofereceu para o senhor, até o senhor iniciar o transporte, foi quanto tempo?

Interrogado:

Isso aí já tinha vindo outra vez, não deu certo para poder fazer e nessa deu
.

Magistrado
: Ah, então já tinham oferecido [para] o senhor uma outra oportunidade. Não deu certo.

Interrogado: Não deu certo, aí eu vim essa, aí fiquei lá 15 dias.

Magistrado: Por que não deu certo?

Interrogado: Não sei explicar para o senhor.

Magistrado:
Eles ofereceram, o senhor aceitou e não deu certo?

Interrogado:
É
.

Magistrado: Carregar, foi isso?

Interrogado: amanhã, amanhã, amanhã e esse amanhã, aí eu vim embora porque eu preciso trabalhar, preciso pagar as contas (...)”.

Desse modo, afigura-se acertado o fundamento apresentado pelo Juízo
a quo
no sentido de que o acusado já havia buscado oportunidade anterior para praticar o delito, cujo desiderato somente não se concluiu por não ter “dado certo”.

Destaca-se que o apelante mencionou em seu interrogatório judicial que permaneceu na cidade por 15 (quinze) dias até a prática delitiva, e que recebeu de forma adiantada R$ 20.000,00 (vinte mil reais) uma semana antes de realizar o transporte da droga, o que também corrobora a premeditação do delito.

Destarte, “
a premeditação do crime enseja a valoração negativa da culpabilidade
” (STJ, AgRg no HC 921713/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 25/09/2024).

Na sequência, verifica-se que as
circunstâncias do crime
foram idoneamente valoradas, visto que ponderada a
forma como a droga estava acondicionada, ou seja, em compartimentos ocultos especialmente preparados no teto da câmara fria do caminhão para esta finalidade, de modo a dificultar a fiscalização pelos policiais rodoviários, consoante imagens apresentadas no
laudo pericial n. 508/2024
(id. 246756977, págs. 93/100).

Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, o
modus operandi
empregado envolvendo compartimento oculto no veículo indica a organização meticulosa da prática criminosa e justifica o acréscimo promovido na pena-base (
HC 916661/MS, Rel. Min.
Daniela Teixeira, 5ª Turma,
DJe 22/10/2024).

Embora a defesa argumente que a
natureza
e a
quantidade da droga
deveriam ter sido consideradas na terceira etapa dosimétrica, é consa
bido que referidas circunstâncias especiais devem ser valoradas de forma preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, o que torna lídimo maior acréscimo na pena-base, em atenção ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Assim, mantém-se a pena-base dosada.

2. Tráfico privilegiado:

Colhe-se da sentença que a minorante em questão não foi aplicada, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais, notadamente a dedicação às atividades criminosas, com base na seguinte fundamentação:

“(...) Quanto à possibilidade de reconhecer o chamado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, teve como objetivo dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, ao indivíduo que não faz do tráfico o seu meio de vida. Justamente por merecer reprovabilidade distinta e, por consequência, tratamento menos gravoso do que aquele destinado ao traficante habitual.

Assim, na forma do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o réu deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: a) ser primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; d) nem integrar organização criminosa. Podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender do caso concreto.

Nessa ótica, também é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não é fundamento idôneo para afastar o reconhecimento do privilégio.

No caso dos autos, não foram localizadas outras ações penais em trâmite anteriormente a este fato em desfavor do acusado, não havendo, portanto, notícias sobre a existência de maus antecedentes ou reincidência do réu.

Por outro lado, as
circunstâncias do crime
indicam que o denunciado
se

dedica a atividades criminosas
,
o que foi evidenciado pelo modus operandi para a prática do delito
. Com efeito, há provas de que o agente se deslocou do Estado de Mato Grosso, trafegando por Rodovia Federal, com destino ao Estado de São Paulo, tudo isso transportando as drogas em compartimento oculto em seu veículo.

Infere-se que o agente se utilizou de compartimento oculto,

promovendo alterações no automóvel a fim de criar um fundo falso para acomodar os entorpecentes
.
Frisa-se que o compartimento escondia e acondiciona elevada quantia de pasta base de cocaína, qual seja, 450 tabletes, totalizando aproximadamente 450Kg (quatrocentos e cinquenta quilos), quantidade muito significativa de entorpecente.

Com base em estudos, nota-se que a média de preço da cocaína é de R$ 72.814,40 (setenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos) por Kg
[1]
.
Dessa feita, estima-se que o valor da carga apreendida poderia alcançar o montante de R$ 32.766.480 (trinta e dois milhões setecentos e sessenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais).

O acervo provatório também evidenciou planejamento para o transporte da droga, deixando evidente que o acusado se dedicava a atividades criminosas, pois agiu de maneira organizada, planejada, preordenada, com prévia modificação do veículo, com envolvimento de terceiros não identificados para transportar interestadualmente enorme quantidade de cocaína, em compartimento oculto. Segundo o acusado, foram 15 (quinze) de preparação para o cometimento do crime.

Assim, os elementos do caso concreto indicam, com a certeza necessária, não haver que se falar em tráfico privilegiado, sendo este entendimento já acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a saber:

(...)

Portanto, não cumprindo os requisitos dispostos no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado”
(sentença, id. 246758244).

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma
isolada
o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor em espeque pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada caso.

Diante desta exegese, é evidente que o apelantenãofaz jus à aplicação do privilégio, visto que é possível extrair elementos concretos dos autosde quese dedicava às atividades criminosas.

Não obstante o acusado seja primário, afigura-se incabível a aplicação da minorante referenciada, porquanto o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica a atividades delituosas.

Observa-se do interrogatório judicial que o apelante admitiu que não seria a primeira vez que teria recebido semelhante proposta de realizar o transporte de entorpecentes, tendo aceitado praticar a ação delituosa cerca de dois ou três meses antes do presente fato, no entanto, o crime não se desenrolou.

Consta que ele permaneceu aguardando por quinze dias na cidade para realizar o transporte da substância ilícita, realizando as adequações necessárias para ocultação do carregamento da cocaína em compartimentos ocultos no teto da câmara fria do veículo, em troca da contraprestação de R$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo auferido adiantado R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Extrai-se que os comparsas forneceram o aparelho celular Iphone 13 ao apelante para as comunicações a respeito da logística da empreitada criminosa, conforme apurado no relatório de Informação de Polícia Judiciária n. 2638188/2024 (id. 246758154, fls. 14/23).

Ressalta-se que, na galeria de imagens do celular Motorola Moto G84 5G apreendido com o apelante, há uma fotografia onde é vista a construção do compartimento para o acondicionamento da cocaína no caminhão, com data de 28/03/2024, ou seja, cerca de um mês antes da prática do crime, o que “
mostra que Regiano foi o responsável pela montagem do compartimento onde posteriormente foi encontrado o entorpecente apreendido
”, como pontuado no aludido relatório.

Assim, conclui o relatório que “
Regiano não foi apenas um indivíduo que cedeu a uma proposta eventual de estranhos, devido a dificuldades financeiras (como disse em sua oitiva), mas sim que participou ativamente do início ao fim da empreitada criminosa
” (id. 246758154, págs. 17/24).

Referido elemento de prova coloca em xeque a versão dada pelo apelante em seu interrogatório judicial no sentido de que os agentes criminosos teriam pegado o seu caminhão em um dia e entregado no outro com o carregamento da droga, sem que soubesse maiores detalhes.

Nesse cenário, o conjunto fático-probatório revela que o apelante se aliou a pessoas responsáveis pela prática do tráfico de entorpecentes para realizar o transporte de extremada quantidade de cocaína, com destino a outro Estado da Federação.

Segundo ressaltado na sentença, a cocaína possui elevado preço mercadológico, consistente, em média, R$ 72.814,40 (setenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos) por cada kg, de modo que os 450 tabletes de cocaína apreendidos, que totalizam aproximadamente 450kg poderiam alcançar
o montante de
R$ 32.766.480
(trinta e dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil reais e quatrocentos e oitenta centavos).

Assim, a vultosa quantidade de cocaína transportada pelo apelante exige uma pessoa articulada, que transmita controle e segurança da conduta, e pressupõe a confiança do membro do grupo criminoso ou agente que lhe incumbiu o transporte da carga ilícita, fatores que, somados, evidenciam certo profissionalismo na prática delitiva.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“
Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado [tráficointerestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportada escondida dentro do estepe e tanque de combustível da caminhonete e de elevado valor econômico], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” dotráfico”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1001080-69.2023.8.11.0009, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 16/05/2024).

Por oportuno, registra-se que “
a jurisprudência do STJ considera que a
elevada quantidade de drogas
, aliada às
circunstâncias concretas do delito
é fundamento idôneo para impedir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da
dedicação do paciente a atividades criminosas
”
(STJ, AgRg no HC 935507/SP, DJe 29/11/2024).

Outrossim, não há falar em eventual ocorrência de
bis in idem
, porquanto é admitida a “
a valoração da quantidade de drogas tanto na pena-base, quanto para afastar o tráfico privilegiado, quando combinada com outros elementos (STJ, AgRg no HC n. 856.508/MS)
” (STJ, AgRg no HC 804739/MG, DJe 19/11/2024).

Logo, não se revela cabível a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

3. Regime prisional:

O montante da pena dosada supera a 08 (oito) anos de reclusão e há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Assim, é de rigor a manutenção do regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, § 2º, “a”, § 3º, do Código Penal.

Ademais, a valoração negativa da quantidade e natureza da droga constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena (
Enunciado n. 47
da TCCR).

4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

É descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos no caso os requisitos previstos no art. 44, I e III, do Código Penal.

5. Revogação da prisão cautelar:

Objetiva-se a ordem de soltura em favor do acusado, sobretudo em razão dos seus predicados pessoais favoráveis e da ausência dos requisitos previstos no art. 312,
caput
, e § 2º, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva foi mantida, considerando o édito condenatório, a natureza da pena, o regime inicial fixado e a presença dos requisitos ensejadores da medida previstos no art. 312 do citado Código Processual.

Assim, não se observa qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, pois tendo o acusado
“
permanecido
preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade
” (STJ, AgRg no HC 924838/SP, DJe 12/09/2024).

Isso porque, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a
liberdade"
(STJ, AgRg no HC 924838/SP, DJe 12/09/2024).

Por consectário, mantém-se a medida constritiva aplicada.

6. Decreto de inabilitação para dirigir veículo:

Por fim, a defesa se insurge contra a inabilitação para dirigir veículo ou a proibição de obtê-la decretada na sentença pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Trata-se de efeito extrapenal específico previsto no art. 92, III, do Código Penal, o qual, por não se revestir de caráter automático, exige que o julgador declare expressamente e de modo fundamentado a aplicação da medida.

In casu
, a inabilitação para dirigir veículo foi decretada na sentença, nestes termos:

“
Quanto ao pedido de inabilitação para dirigir veículo automotor prevista no artigo 92, inciso III, do Código Penal, para a imposição do efeito específico da inabilitação para dirigir veículo automotor, imprescindível que o agente seja condenado pela prática de crime doloso e haja a utilização do automóvel como meio para a realização do delito.

Considerando que o réu, na ocasião dos fatos, valeu-se de veículo para transportar a droga, entendo pertinente a condenação consistente na inabilitação para dirigir veículo, previsto no artigo 92, inciso III, do Código Penal.

Portanto,
DECRETO
a
INABILITAÇÃO
(caso tenha) ou a
PROIBIÇÃO
de obtê-la (caso não tenha),
pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada
”
(id. 246758244).

Na espécie, em que pese a prática do fato delituoso objeto da vertente ação penal, observa-se que o denunciado é primário e não há comprovação nos autos de que realize o labor de motorista para a prática de ilícitos de forma reiterada, o qual afirmou em seu interrogatório judicial que costumava realizar fretes de verduras, frutas, legumes, peixes e carne.

O direito ao trabalho e ao exercício de profissão não constituem garantias absolutas e podem sofrer restrições legais, contudo devem ser proporcionais e razoáveis.

A respeito, colaciono o seguinte julgado:

“(...)
A jurisprudência deste tribunal é dominante no sentido de que a imposição da pena acessória de inabilitação para dirigir é possível quando o veículo é utilizado para a prática do delito,
cabendo, entretanto, o afastamento quando há comprovação de que o condenado exerce, licitamente, a função de motorista, para o fim de não obstar o exercício da atividade profissional regular
.
(...)” (TRF4, ACR 5000141-45.2021.4.04.7017, publicado em 11/10/2022).

Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, não se justifica subtrair este direito ao apelante, motivo pelo qual
acolho
o pedido para afastar o decreto de inabilitação para dirigir veículo, possibilitando-lhe, assim, o seu retorno à atividade profissional
lícita
quando estiver em meio aberto, por revelar-se medida adequada e proporcional aos autos.

Exauridas as teses defensivas, passo à análise do recurso ministerial.

Do apelo do Ministério Público:

7. Do aumento na pena-base:

O Ministério Público pleiteia o recrudescimento da pena-base, mediante a valoração da quantidade e da natureza da droga de forma preponderante.

Como se sabe, não há critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (
Enunciado n. 39
da TCCR
).

Na espécie, observa-se que o Juízo
a quo
utilizou a fração de
1/8
,
sobre o intervalo do apenamento máximo e mínimo previsto pelo tipo penal,
igualmente para todas as circunstâncias judiciais depreciadas, sem sopesar no cálculo a natureza e a quantidade da droga de forma preponderante, como preceitua o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Embora não se ignore a discricionariedade do julgador, entendo que, no caso, a extremada quantidade da droga apreendida e a sua natureza altamente nociva, aproximadamente
450 kg
de
cocaína
, exorbitam o tipo penal em apreço, o que justifica a maior reprovação do delito.

Assim,
acolho
o pleito e adoto a fração de
1/6
, a incidir sobre o intervalo das penas máxima e mínima previstas no preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/06, para depreciação das circunstâncias especiais da
natureza
e da
quantidade da droga de forma conjunta
, e mantenho a fração de
1/8
em relação à culpabilidade e as circunstâncias do crime, como fixado na sentença, procedendo à readequação dosimétrica ao final da análise dos pedidos ministeriais.

8. Aumento da majorante da interestadualidade:

Por derradeiro, pleiteia-se a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas em grau máximo (2/3), tendo em vista que o embarque da droga partiu de região próxima à fronteira com a Bolívia, percorrendo pouco mais de 800 km, sendo apreendida em Alto Garças/MT, com destino ao Estado de São Paulo.

Extrai-se da sentença a aplicação da aludida majorante em
1/6
, com base nas seguintes ponderações:

“
Na terceira fase, verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06. Frisa-se que a presente causa de aumento de pena, segundo o Superior Tribunal de Justiça “uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA).

No caso em tela, embora tenha restado claro que o destino dos entorpecentes fosse outro estado da Federação, não houve a efetiva transposição da divisa entre os estados, na medida em que o réu saiu da comarca de Pontes e Lacerda/MT e foi interceptado em Alto Garças/MT, o que, no entender deste Juízo, não justifica o aumento acima do mínimo de 1/6 pleiteado pelo Parquet em sede de alegações finais
”.

A fração relativa à majorante do tráfico interestadual pode ser justificada pela distância percorrida e pelo número de fronteiras ultrapassadas (STJ, AgRg no HC 948485/SC, DJe 25/11/2024).

Não obstante os relevantes fundamentos apresentados pela acusação, verifica-se que o apelante, embora pretendesse levar o carregamento de cocaína para o Estado de São Paulo, no caso, não chegou a sair do próprio Estado de Mato Grosso, sendo flagrado pelos policiais federais após passar por alguns municípios.

Por conseguinte, revela-se proporcional a aplicação da causa especial de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 em
1/6
, motivo pelo qual a mantenho.

9. Readequação dosimétrica:

Conforme acima pontuado, mantenho a fração de
1/8
utilizada na sentença para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime, e aplico
1/6
para a depreciação da natureza e da quantidade da droga de forma conjunta, incidindo ambos os vetores sobre o intervalo das penas máxima e mínima previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com a readequação da pena-base para
09 (nove) anos
e
02 (dois) meses de reclusão
e
917 (novecentos e dezessete) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea em
1/6
, culminando na pena intermediária de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 764 dias-multa.

Na terceira etapa, mantém-se a majorante da interestadualidade na fração de
1/6
, o que resulta na pena definitiva de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
e
891 (oitocentos e noventa e um) dias-multa.

Dos pedidos incidentais:

10. Restituição de objetos apreendidos:

Na petição apresentada no id. 246758262, a defesa pugna pela restituição de (
i
)
rastreador
, adquirido em 23/05/2023 pelo apelante, nota fiscal n. 000.363.183, no valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais), emitida por “Trucks Comércio e Tecnologia de Rastreadores e Comunicações”; e (
ii
)
geladeira
, BL 35, ELBER, adquirida pelo apelante em 12/06/2023, nota fiscal n. 000014861, emitida por “Vinícius Borges Muniz ME”, no valor de R$ 1.879,00 (mil, oitocentos e setenta e nove reais), dada a proveniência lícita destes bens.

Em análise aos autos, verifica-se que o rastreador em referência não integra o rol dos itens listados na nota fiscal juntada no id. 246758263.

Por outro lado, consta a aquisição da citada geladeira por Mayara Alves de Oliveira em 12/06/2023 (id. 246758264).

Todavia, o termo de apreensão indica que foram apreendidos um caminhão, dois aparelhos telefônicos e cerca de
450 kg
de entorpecentes (id. 246756977, fl. 19).

No boletim de ocorrência, registrou-se que o apelante informou que o caminhão estava vazio (id. 246756977, fls. 38/41).

Desse modo,
não se acolhe
o pedido de restituição por não estar comprovada nos autos a apreensão de tais objetos e a proveniência lícita do rastreador, sem prejuízo da possibilidade de o apelante requerer a referida restituição em
incidente processual próprio
perante o Juízo de origem, nos termos do art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal.

11. Perdimento dos bens em favor da União:

A
Procuradoria-Geral do Município de Diamantino
informou que, em razão do convênio existente entre a Associação Mato-grossense dos Municípios e a Polícia Federal [não colacionado aos autos – diga-se], o caminhão foi destinado provisoriamente àquele Município, conforme termo de fiel depositário.

Em razão disso, pleiteia a autorização para o uso do caminhão e o seu perdimento em favor do município de Diamantino, conforme petições acostadas nos ids. 246758250 e 261843276.

Neste ponto, a defesa argumentou nas razões recursais que o
ato da autoridade policial federal que autorizou a utilização do caminhão apreendido pelo Município de Diamantino está eivado de ilegalidade, pois violou o disposto nos arts. 61 e 62 da Lei n. 11.343/06, e ressaltou a inidoneidade do Prefeito Municipal.

Infere-se da sentença que houve a decretação da perda dos bens descritos nos itens 1, 2 e 3 do termo de apreensão em favor da União, consistentes em um
caminhão
cabine estendida, placa PPP8J69/RJ, ano fab./mod.: 2017/2017, modelo: P 310 B6X2, cor: azul, n. motor: 8297251, Scania; um
celular Iphone
e um
celular Motorolla
, nestes termos:

“
DECRETO A PERDA
dos objetos apreendidos descritos nos itens 1, 2 e 3 do termo de apreensão em favor da União, nos moldes do artigo 63 da Lei 11.343/2006 e artigo 91, II, do Código Penal (ID 157612954 - Pág. 19)
”.

De acordo com o relatório elaborado pela Polícia Federal, o caminhão Scania, placa PPP8J69/RJ, instrumento da prática delitiva, foi encaminhado à Prefeitura Municipal de Diamantino, mediante Termo de fiel depositário, em razão da inexistência de espaço físico adequado na Delegacia para guarda do bem e considerando a predisposição externada por aquele município na manutenção e uso provisório do caminhão (ids. 246758155 e 246758251).

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade na medida adotada, nos moldes alegados pela defesa, e, ainda que identificada, a questão restaria superada, tendo em vista a superveniência da sentença condenatória, que decretou a perda do bem em prol da
União
.

Assim, p
reservado o édito condenatório nesta instância
ad quem
e considerando que o caminhão Scania em questão foi utilizado para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, seu subsequente perdimento em favor da
União
decorre de expressa disposição constitucional e legal (art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63, I, § 1º, da Lei n. 11.343/2006), sendo revertidos ao
FUNAD
para posterior destinação legal (arts. 2º, VI, 4º e 5º, da Lei n. 7.560/86).

Desta feita, mantém-se a deliberação constante na sentença, visto que em conformidade com os preceitos constitucional e legal, sem prejuízo da possibilidade de o referido município adotar medidas pela via administrativa na defesa de seus interesses junto ao órgão gestor do Funad, em observância ao que preceitua o art. 63-C,
caput
, § 7º, da Lei n. 11.343/06.

12. Dispositivo:

Ante o exposto,
conheço
dos apelos interpostos e, no mérito,
dou

parcial provimento
ao recurso interposto por
Regiano de Oliveira Guimaraes
para afastar a pena acessória de inabilitação ou proibição de obtê-la, e
parcial provimento
ao apelo do
Ministério Público
para readequar a pena para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
e
891 (oitocentos e noventa e um) dias-multa
, mantido o regime fechado, e
m consonância parcial com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025